Tribunal: TJDFT
Processo: 0740311-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006 INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 APLICÁVEL. PENA REDUZIDA.

1. As circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos dos policiais e as mensagens encontradas no telefone do réu comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

2. Não sendo o réu reincidente, possuidor de maus antecedentes, nem comprovada a dedicação à atividades criminosas, é aplicável a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006

3. Apelação parcialmente provida.